Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVELIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
I – O pedido de restituição de valores deduzido pelo Banco-apelante, revel na demanda, configura inovação recursal e não será conhecido, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão instância.
II – Em razão da revelia do Banco-réu, presumem-se verdadeiras as alegações da autora, em cotejo com os documentos juntados, de que foi induzida em erro na assinatura dos contratos bancários.
III – O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, atingindo a dignidade da pessoa humana, o que não ficou configurado na demanda. Reformada parcialmente a r. sentença.
IV - Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.